Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-82.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012436-82.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 339/STF.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO
1022
DO
CPC
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 339/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissão acerca da inaplicabilidade do tema repetitivo em questão.

III
. Razão de decidir

3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012436-82.2019.8.11.0015

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMBARGADO:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – FSC
.

R E L A T Ó R I O

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido em Agravo Interno, que manteve a decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (id. 255772668).

O embargante sustenta que o referido tema não se aplica ao caso em análise. Argumenta que não se trata de mera deficiência na fundamentação, mas de sua completa ausência, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aponta omissão no acórdão, alegando que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não guarda relação com o entendimento fixado no Tema 339/STF, pois os casos possuem contextos e fundamentos jurídicos distintos.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos (id. 260286177).

O recurso é tempestivo (id. 260387679).

Contraminuta pelo desprovimento (fls. 263814265).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Exma. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Opostos os embargos de declaração, deve ser emitido juízo de valor sobre o ponto objeto dos embargos, sob pena de nulidade do julgamento, com prejuízo para a efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional.

A função dos embargos de declaração é a de aperfeiçoar o julgado, afastando dele vícios de omissão, contradição ou obscuridade que porventura possam maculá-los. Destinam-se a aperfeiçoar o provimento jurisdicional defeituoso, não a rever o que, bem ou mal, acha-se decidido.

O art. 1.022 do CPC permite a interposição dos embargos de declaração quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Passo, assim, a enfrentar o objeto dos presentes embargos.

Eis a ementa do acórdão embargado (id. 234631657):

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 339/STF. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC). 2. Em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 3. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STF em recurso extraordinário representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(N.U 1012436-82.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Alega a parte embargante que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar as questões suscitadas nas razões do Recurso de Agravo que afastam a subsunção ao
Tema 339/STF
.

O recurso não merece provimento
.

Não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão que negou provimento ao Agravo Interno pela violação ao
princípio da dialeticidade
, visto que interposto contra negativa de seguimento de Recurso Extraordinário em aplicação da sistemática de repercussão geral (
Tema 339/STF
).

Com efeito, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (artigo 1.030, § 2º, do CPC), cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na sistemática de repercussão geral.

No entanto, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento
que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

No caso em espécie, restou demonstrado no acórdão embargado que o recorrente, ora embargante não enfrentou os fundamentos da decisão, em violação ao princípio da dialeticidade, eis que apenas afirmou não ter havido a análise de todos os argumentos apontados nas razões do recurso constitucional.

Transcrevo parte do voto condutor:

“(...)
Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

(...)

Como se verifica, o acórdão recorrido apresentou os fundamentos, as suas razões de decidir, o que à luz do Tema 339/STF afasta a alegação de violação ao disposto no art. 93, IX, da CF.

Nesse contexto, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 339/STF), de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso (...)”.

Dessa forma, a fundamentação da Turma Colegiada mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da embargante, aplicando corretamente o
Tema 339/STF
para prolação do comando jurisdicional.

Na hipótese, não há, portanto, qualquer omissão ou erro material a sanar, havendo mero inconformismo da embargante com a
negativa
de seguimento do Recurso E
xtraordinário
e, por conseguinte, com o
desprovimento
do agravo interno.

Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte, conforme se observa dos recentes arestos a seguir colacionados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art.
1.022
do
CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados”
. (
RE: 1468343 MG
, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg 26-03-2024 Public. 01-04-2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts.
619
do
Código de Processo Penal
-
CPP
e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. III - Embargos de declaração rejeitados. (
ARE: 1408614 MS
, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)
.

Assim, revela-se em verdade, o mero inconformismo da parte, hipótese não prevista processualmente para legitimar o uso da via integrativa.

Quanto ao pedido da parte embargada para aplicação à embargante da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
, sob a justificativa de que os embargos de declaração opostos contra o acórdão seriam protelatórios, não deve ser acolhido, haja vista que não vislumbro o intuito meramente protelatório em sua oposição (ao menos não nestes embargos de declaração).

Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025